Tribunal: STF
Processo: ARE 1543415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO DE INDEFERIR AS PROVAS DESNECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO. ART. 370, .DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 357, INCISOS II A V DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 355, I, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO NÃO GERA DIREITO À INDENIZAÇÃO, SALVO FLAGRANTE ARBITRARIEDADE. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 671 (RE Nº 724347/DF). INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE ARBITRARIEDADE. EFEITOS FUNCIONAIS E PATRIMONIAIS SEM O EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, § 6º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, é preciso verificar se o presente feito está enquadrado na exceção prevista na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 724347/DF (Tema 671).



    Como salientado pela magistrada singular, o acórdão da apelação dos autos de ação de obrigação de fazer do Estado c/c indenização por danos morais e materiais nº 0019176-65.2011.8.16.0031 (mov. 1.25, fls. 52/57 e 1.26, fls. 1 /5) concluiu que:



    [...]



    Assim, constata-se que inexiste decisão judicial de nomeação do ora apelante, mas, sim, de que fosse aceito o Certificado de Conclusão de Curso em Ensino Superior, com o consequente recálculo de sua pontuação no concurso e reclassificação.



    Logo, apenas a partir do recálculo de sua pontuação é que seria viável verificar a nova classificação do apelante no certame e eventual direito à nomeação, a qual, portanto, não foi reconhecida por decisão judicial.



     



    [...]



    Vislumbra-se, como bem apontado pela magistrada “a quo”, que o contratempo inicial para cumprir a determinação judicial se deu em razão da previsão no edital de gradação de títulos (pontuação de 1 a 5), da extinção da Banca Examinadora e da ausência de especificação acerca da questão na decisão judicial. É o que se verifica da Informação nº 2507929-TP/OE/P/STJPR/STJPR-GS /STJPR-GS-AJ do SEI nº 0078523-57.2017.8.16.6000 (mov. 1.27, fl. 22):



    [...]



    Acerca da questão, em 29.01.2018, o magistrado da 03ª Vara da Fazenda Pública de Guarapuava determinou ao executado que trouxesse informações sobre o peso atribuído aos cinco primeiros candidatos aprovados para o núcleo de Guarapuava (mov. 1.28, fl. 3).



    Em 30.05.2018, o executado Estado do Paraná informou que enviara novo ofício ao Chefe de Divisão de Admissão de Pessoal Efetivo do TJPR, visando cumprir a decisão judicial. No entanto, como o mencionado ofício deveria ser encaminhado via malote e havia naquela época a greve dos caminhoneiros, pleiteou dilação do prazo para cumprimento (mov. 1.28, fl. 30), sendo deferido pelo Juízo da 03ª Vara da Fazenda Pública de Guarapuava (mov. 1.28, fl. 42).



    Em 11.06.2018, o Estado do Paraná anexou aos autos a resposta às informações determinadas pelo Juízo (mov. 1.28, fls. 56/77, mov. 12.9, fls. 1 /100, mov. 1.30, fls. 1/129 e mov. 1.31, fls. 1/65).



    Na data de 24.09.2018 foi proferida decisão no sentido de que não cabia ao Judiciário fixar a pontuação a ser adotada, cabendo ao executado essa tarefa (mov. 1.31, fl. 88).



    Em cumprimento ao decidido, foi concedida a nota 5 ao autor em 01.11.2018, determinando-se o encaminhamento ao DGRH do TJPR para as medidas cabíveis (mov. 1.32, fl.4). Em 29.11.2018 foi publicada a reclassificação do exequente para a 2ª colocação no Diário Eletrônico do TJ/PR, Edição nº 2396 (mov. 1.32, fl. 20).



    Assim, nota-se que, em novembro de 2018, o determinado no acórdão proferido nos autos nº 0019176-65.2011.8.16.0031 foi cumprido, ou seja, foi efetuado o recálculo da pontuação do autor no concurso, considerando o certificado de conclusão de curso e publicada sua reclassificação. Dessa forma, da análise do trâmite processual, verifica-se inexistir arbitrariedade.



    [...]



    Ainda, analisando-se os procedimentos administrativos para a nomeação (movs. 1.39/1.46), não constato nenhuma flagrante arbitrariedade. Em que pese a nomeação não tenha sido imediata, esta ocorreu em tempo razoável e em obediência às normas administrativas, haja vista que se trata de ato que depende da existência de cargo vago que possa ser provido, bem como de análise de disponibilidade financeira, sendo que o atraso não foi em razão de arbitrariedade ou má-fé da Administração Pública, devendo incidir, assim, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671.



    No mais, merece ser salientado que os atos de recálculo de pontuação, reclassificação e nomeação ao cargo exigem certo tempo diante da imposição da execução de diversos atos administrativos.



    [...]



    Assim, a espera do apelante pela definição por sua nomeação não passou de aborrecimento normal e expectável para casos desse tipo, no qual o candidato já sabe de antemão que, mesmo ciente de seu direito, tem que aguardar a definição na seara administrativa:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente